Tribunal: CARF
Processo: 13811.000627/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000627/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.455 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
SANTANDER BRASIL PARTIC E ADM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
INCENTIVOS FISCAIS. ORDEM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE
INVESTIMENTO. PERC/FINOR RETIFICAÇÃO. OPÇÃO POSTERIOR
AO CORRESPONDENTE EXERCÍCIO.
Não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais no FINOR, a pessoa
jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou retificação desta fora do
exercício de competência, mormente se esta é ainda retificada por mais duas
vezes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
André Severo Chaves, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente). Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, substituído pelo conselheiro André Severo Chaves (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000627/2003-19
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-21.364 - 8 Turma da
DRJ/SPOI, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A contribuinte acima identificada ingressou com o PERC – Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fl. 01, tendo em vista que a ordem de
emissão para o incentivo foi parcial (fls. 32/35), relativamente à sua opção por
aplicação de parte do IRPJ do ano-calendário 2000, exercício 1999, no FINAM.
2.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 93, proferido em junho de 2008, a
autoridade administrativa competente indeferiu o pedido, com base na seguinte
informação:
(...)
O contribuinte recebeu a liberação do incentivo, conforme consta
no extrato à fl. 35, porém com o percentual de pagamento
reduzido.
Após análise do processo de acordo com a NE/CORAT/COSIT No
03/2002, constatou-se que o cálculo do percentual de pagamento
feito pelo sistema estava correto e, o contribuinte já havia ,
portanto, recebido o valor a que tinha direito.
Sendo assim, proponho que o processo de PERC - Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, do exercício
de 2000, seja indeferido.
3.
Inconformada com o referido Despacho Decisório, do qual foi
devidamente cientificada em 24/10/2008 (fls. 94-verso), a interessada, por
intermédio de seus procuradores (fls. 119/124), apresentou, em 24/11/2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 110 a 116, acompanhada dos documentos
de fls. 117 a 172.
3.1.
Na peça de defesa a interessada argui, preliminarmente, cabimento do
recurso, com base no artigo 174, inciso III, da Portaria MF no 95, de 30/04/2007;
3.2. Defende também a correção dos valores destinados ao FINAM (R$
137.420,33). Nesse sentido argumenta que:
3.2.1. a D. Autoridade Fiscal utilizou como base de cálculo dos
incentivos fiscais, o valor constante na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica – DIPJ referente ao exercício de
1999, ano-calendário de 1999, entregue à Secretaria da Receita Federal
em 26/10/99, em virtude da incorporação da empresa Santander Brasil
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

Participações e Administração Ltda. pela empresa Santander Brasil
Investimentos e Serviços S/A.;
3.2.2. a DIPJ/1999, ano-calendário de 1999, foi apresentada consoante
determinação contida no artigo 235, § 7o, do Decreto no 3.000/1999;
3.2.3. verifica-se que o Fisco, para análise da opção do incentivo fiscal
feita pela recorrente, utilizou-se equivocadamente da DIPJ do ano-
calendário de 1999, sendo que o correto seria a análise da DIPJ
referente ao ano de 1998;
3.2.4. na página 17 da DIPJ do ano-calendário de 1998, consta como
Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais o valor de R$ 763.446, 29. Ou
seja, calculados 18% sobre o aludido montante, o resultado é R$
137.420,33, exatamente o valor destinado ao FINAM (Doc. 03- fls.
155/172);
3.2.5. o valor destinado ao incentivo deve ser reconhecido em sua
integralidade, pois a interessada não pode ser penalizada por equívoco
cometido pela autoridade fiscal que analisou DIPJ de outro ano-
calendário e tal conduta estaria a ferir os princípios administrativos da
moralidade e da eficiência previstos no artigo 37 da constituição federal e
no artigo 2o da Lei no 9.784/1999;
3.2.6. ao fazer referência ao princípio da verdade material, imperiosa se
faz a análise da declaração de rendimentos correta, qual seja, a DIPJ
referente ao ano calendário 1998, cujo valor utilizado como base de
cálculo do incentivo fiscal é de R$ 763.446,29

Do Acórdão de Impugnação
A 8a Turma da DRJ/SPOI, por meio do Acórdão no 16-21.364, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PERC. DESPACHO DECISÓRIO. ANÁLISE DO PEDIDO.
O despacho decisório se ateve aos termos do pedido formulado pela
contribuinte. A alteração do pedido na fase de julgamento não
produz efeito.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A contribuinte entende que a autoridade fiscal que apreciou o PERC – Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fl. 01 incorreu em
equívoco ao se utilizar a DIPJ referente ao ano-calendário de 1999,
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

exercício 1999 (em virtude de incorporação), quando o correto, segundo o seu
entendimento, seria tomar como base de cálculo do incentivo fiscal pleiteado
no valor de R$ 137.420,33, o valor IR sobre o Lucro real de R$ 763.551,89
(fls. 171/172) referente à DIPJ do exercício de 1999, ano-base de 1998.
2. Com efeito, o PERC – Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais de fl. 01, não deixa margem a dúvidas, o PERC é referente à DIPJ
relativa ao ano-calendário de 1999. Tanto é assim, que a contribuinte assim
informa também à fl. 02.
3. Se é que houve algum equívoco, por certo esse se encontraria no pedido
formulado pela contribuinte.
4. A autoridade fiscal procedeu à análise conforme pedido formulado pela
contribuinte, emitindo o despacho decisório, contra o qual a interessada se
insurge alterando o seu pedido (para que seja analisado o PERC referente à
opção formulada na DIPJ/Ex.1999, ano-calendário de 1998). O julgamento
deve, pois se ater ao pedido formulado à fl. 01 que apreciado pela
autoridade competente.
5. Embora o foco da análise não seja a DIPJ Ex. 1999, ano-base de 1998, convém
observar que a legislação tributária (artigo 15, § 5o, do Decreto-lei no 1.376, de
12 de dezembro de 1974, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no
1.752, de 31 de dezembro de 1979) estipulou o dia 30 (trinta) de setembro do
ano subsequente ao do exercício da opção, como prazo para apresentação de
reclamações de contribuintes que não tiveram seus Incentivos Fiscais liberados
no processamento da OEIF (Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais), quer no
total ou em parte, por terem incorrido em alguma causa impeditiva.
6. Em assim sendo, ainda que, por hipótese, o pedido de fls. 01 fosse referente
ao incentivo fiscal pleiteado no ano –calendário de 1998, o pleito deveria ser
indeferido por intempestividade do pedido (protocolo efetuado em 26/02/2003,
após o prazo para a entrega do Perc - 30/09/2001, que posteriormente
prorrogado para 28/06/2002).
7. Ademais, conforme consulta ao sistema “IRPJ”, verifica-se que relativamente
ao ano-calendário de 1998 o incentivo fiscal pleiteado naquela declaração não
foi deferido porquanto apontada a seguinte ocorrência: “EXISTEM DEB.
SALDO DEVEDOR CONTACORPJ!”. Tal informação aponta que a
contribuinte incidiu na vedação prevista no art. 60 da Lei n° 9.069/95
8. Portanto, ainda que o PERC fosse referente à opção feita na DIPJ do ano-
calendário de 1998, ainda assim, não estariam presentes os pressupostos
para a sua análise.
9. Ressalte-se, contudo, que o PERC – Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais de fl. 01 refere-se à DIPJ do ano-base de 1999,
apresentada em 1999, por força da incorporação ocorrida em 30/09/1999.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

10. Deste modo, por força do art. 4o, § 1o, inciso I, da lei no 9.532, de 10/112/1997,
encontra-se correta a conclusão exarada no Despacho Decisório de fls. 93, no
sentido de indeferir o PERC – Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais de fl. 01, porquanto o cálculo do percentual de pagamento
feito pelo sistema estava correto e, o contribuinte já havia, portanto, recebido o
valor a que tinha direito.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese que:
1. Conforme acima explanado, a D. Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente
somente tinha direito a parte dos valores destinados ao FINAM, considerando
como recursos próprios o valor de R$ 81.449,62 e como incentivo fiscal
reconhecido a quantia de R$ 55.970,71.
2. Ocorre, todavia, que a D. Autoridade Fiscal utilizou como base de cálculo dos
Incentivos Fiscais, o valor constante na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ referente ao exercício 1999, ano-
calendário 1999, entregue à Secretaria da Receita Federal em 26/10/99, em
virtude da incorporação da empresa Santander Brasil Participações e
Administração Ltda. pela empresa Santander Brasil Investimentos e Serviços
S/A.
3. Pontue-se que o artigo 235, parágrafo 7o, do Decreto no 3.000/99 dispõe que a
empresa que sofrer incorporação, fusão ou cisão deve apresentar declaração de
rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário
em seu próprio nome, razão pela qual a Recorrente entregou sua DIPJ em
outubro de 1999.
4. Desta forma, verifica-se que o Fisco, para análise da opção do incentivo
fiscal feita pela Recorrente, utilizou-se equivocamente da DIPJ do ano-
calendário 1999, sendo que o correto seria a análise da DIPJ referente ao
ano de 1998.
5. Com efeito, na página 17 da DIPJ do ano-base de 1998, consta como Base de
Cálculo dos Incentivos Fiscais o valor de R$ 763.446,29. Ou seja, calculados
18% sobre o aludido montante, o resultado é R$ 137.420,33, exatamente o
valor destinado ao FINAM.
6. Aliás, o equívoco no preenchimento do PERC não tem o condão de
descaracterizar a opção ao incentivo feita pelo contribuinte, mormente quando
este tenta sanar o vício por meio de documentos hábeis a comprovar suas
alegações, quais sejam, as DIPJ referentes aos anos-calendários de 1998 e
1999 (Doc. 03) e o DARF no valor de R$ 137.420,33, onde consta o período
de apuração do imposto de renda como sendo 31/12/1998 (Doe. 04).
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

7. Note-se, ademais, que, em vista da incorporação ocorrida em outubro de 1999,
por óbvio, seria impossível que a Recorrente tivesse apresentado DIPJ
referente ao exercício de 2000, ano-calendário 1999. Como já demonstrado, a
DIPJ referente ao ano-base 1999 foi apresentada em 26 de outubro do mesmo
ano, nos termos da legislação vigente.
8. Diante disto, o valor destinado ao incentivo fiscal deve ser reconhecido em
sua integralidade, haja vista o Fisco ter se utilizado de DIPJ de outro ano-base
para analisar se o valor destinado ao FINAM correspondia a 18% do montante
do imposto de renda apurado.
9. Outrossim, a alegação da D. Autoridade Julgadora de que, caso o pleito se
referisse ao ano de 1998, deveria ter sido indeferido por intempestividade do
pedido, não pode prosperar.
10. Com efeito, inexiste na legislação prazo específico para a apresentação do
PERC, razão pela qual é utilizado, por analogia, o prazo previsto no artigo 168
do Código Tributário Nacional.
11. Neste
sentido,
verifica-se
o
entendimento
uníssono
do
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
12. 18. Para melhor elucidar a questão, mister transcrever trecho do acórdão 103-
22885, proferido nos autos do PA no
13893.000202/2004-28, pelo ilustre
Relator Mareio Machado Caldeira: [...]
13. Portanto, vez que o prazo quinquenal previsto no artigo 168 do CTN, contado
da data da opção pelo incentivo fiscal que se consubstancia com a entrega da
DIPJ (07/10/1999), findar-se-ia no ano de 2004, o PERC apresentado em
fevereiro de 2003 é absolutamente tempestivo.
14. Ademais, ressalte-se que o contribuinte não pode ser penalizado por
equívoco cometido pela Autoridade Fiscal, sendo certo que tal conduta seria
contrária aos princípios administrativos da moralidade e da eficiência
previstos no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2o da Lei n.°
9.784/99, verbis:
15. Além disso, haveria ofensa ao princípio da verdade material, haja vista que é
função da Administração Pública a busca incessante pela realidade dos fatos.
16. 24. Por derradeiro, a alegação da D. Autoridade Julgadora de que "(...)
conforme consulta ao sistema 'IRPJ', verifica-se que relativamente ao ano-
calendário de 1998 o incentivo fiscal pleiteado (...) não foi deferido porquanto
apontada a seguinte ocorrência: 'EXISTEM DEB. SALDO DEVEDOR
CONTACORPJ (...)", é absolutamente insubsistente.
17. A D. Autoridade Julgadora não indicou quais débitos seriam impeditivos à
emissão do benefício, limitou-se apenas a alegar a existência de débitos no
conta corrente da empresa, preterindo, nitidamente, o seu direito de defesa.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

18. 26. Ora, existindo óbices à emissão do benefício fiscal, a D. Autoridade
Julgadora deveria tê-los indicado para que a Recorrente pudesse comprovar o
seu pagamento ou a suspensão de sua exigibilidade.
19. Aliás, vale destacar que o momento correto para a análise da situação de
regularidade do contribuinte é o da opção pelo incentivo fiscal, consoante
entendimento já pacificado pelo E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
20. Assim, vez que a Recorrente declarou a opção ao FINAM na DIPJ, referente
ao ano-calendário 1998, entregue à Secretaria da Receita Federal em 07 de
outubro de 1999, os débitos impeditivos à emissão do incentivo deveriam
referir-se ao ano de 1999, quando processada sua Declaração de Rendimentos.
21. Em outras palavras, débitos posteriores ao momento da opção pelo incentivo
fiscal não podem ser considerados óbice ao seu deferimento, conforme
entendimento uníssono do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
22. De qualquer maneira, a Recorrente à época da opção pelo incentivo fiscal e da
análise do PERC, independentemente do ano-calendário verificado, estava em
situação de plena regularidade fiscal junto aos Órgãos da Administração
Pública, pois, se assim não fosse, a Autoridade Fazendária não teria deferido a
opção, ainda que parcialmente, em vista da análise da DIPJ equivocada.
23. Desta feita, imperiosa se faz a análise da declaração de rendimentos correta,
qual seja, a DIPJ referente ao ano-calendário 1998, cujo valor utilizado como
base para cálculo do incentivo fiscal é de R$ 763.446,29.
24. Face às razões acima expostas, requer seja o presente recurso conhecido e
provido, para que seja reconhecido o valor de R$ 137.420,33 destinado ao
FINAM em sua integralidade.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Trata-se de processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo
Fiscal – PERC, apresentado em 13.02.2004, relativo ao IRPJ exercício 2000, ano-calendário
1999, o qual restou indeferido pela autoridade fiscal, pois esta, após análise do processo, de
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

acordo com a NE CORAT/COSIT N° 03/20002, constatou-se que o cálculo do percentual de
pagamento feito pelo sistema estava correto e, o contribuinte já havia, portanto, recebido o valor
a que tinha direito.
Apresentada a Manifestação de Inconformidade, a DRJ manteve o indeferimento
sob a alegação de que o PERC (fls. 01), apresentado pelo contribuinte, refere-se à DIPJ do ano-
base de 1999, apresentada em 1999, por força da incorporação ocorrida em 30/09/1999.
Deste modo, por força do art. 4o, § 1o, inciso I, da lei no 9.532, de 10/12/1997, encontra-se correta
a conclusão exarada no Despacho Decisório de fls. 93, no sentido de indeferir o PERC,
porquanto o cálculo do percentual de pagamento feito pelo sistema estava correto e, o
contribuinte já havia , portanto, recebido o valor a que tinha direito.
A Recorrente alega que que o Fisco, para análise da opção do incentivo fiscal,
utilizou-se equivocamente da DIPJ do ano-calendário 1999, sendo que o correto seria a análise
da DIPJ referente ao ano de 1998, in verbis:
Conforme acima explanado, a D. Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente somente
tinha direito a parte dos valores destinados ao FINAM, considerando como recursos
próprios o valor de R$ 81.449,62 e como incentivo fiscal reconhecido a quantia de R$
55.970,71.
Ocorre, todavia, que a D. Autoridade Fiscal utilizou como base de cálculo dos
Incentivos Fiscais, o valor constante na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ referente ao exercício 1999, ano-calendário 1999, entregue à
Secretaria da Receita Federal em 26/10/99, em virtude da incorporação da empresa
Santander Brasil Participações e Administração Ltda. pela empresa Santander Brasil
Investimentos e Serviços S/A.
Desta forma, verifica-se que o Fisco, para análise da opção do incentivo fiscal feita
pela Recorrente, utilizou-se equivocamente da DIPJ do ano-calendário 1999, sendo
que o correto seria a análise da DIPJ referente ao ano de 1998.
Com efeito, na página 17 da DIPJ do ano-base de 1998, consta como Base de Cálculo
dos Incentivos Fiscais o valor de R$ 763.446,29. Ou seja, calculados 18% sobre o
aludido montante, o resultado é R$ 137.420,33, exatamente o valor destinado ao
FINAM.
Aliás, o equívoco no preenchimento do PERC não tem o condão de descaracterizar a
opção ao incentivo feita pelo contribuinte, mormente quando este tenta sanar o vício por
meio de documentos hábeis a comprovar suas alegações, quais sejam, as DIPJ referentes
aos anos-calendários de 1998 e 1999 (Doc. 03) e o DARF no valor de R$ 137.420,33,
onde consta o período de apuração do imposto de renda como sendo 31/12/1998 (Doe.
04).
Note-se, ademais, que, em vista da incorporação ocorrida em outubro de 1999, por
óbvio, seria impossível que a Recorrente tivesse apresentado DIPJ referente ao exercício
de 2000, ano-calendário 1999. Como já demonstrado, a DIPJ referente ao ano-base
1999 foi apresentada em 26 de outubro do mesmo ano, nos termos da legislação
vigente.
Diante disto, A Recorrente entende que o valor destinado ao incentivo fiscal deve
ser reconhecido em sua integralidade, rebatendo a argumentação do Acórdão Recorrido, quanto à
tempestividade de pedido e da regularidade fiscal junto aos Órgãos da Administração Pública,
conforme excertos do recurso:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

Outrossim, a alegação da D. Autoridade Julgadora de que, caso o pleito se referisse ao
ano de 1998, deveria ter sido indeferido por intempestividade do pedido, não pode
prosperar.
Com efeito, inexiste na legislação prazo específico para a apresentação do PERC, razão
pela qual é utilizado, por analogia, o prazo previsto no artigo 168 do Código Tributário
Nacional.
Neste sentido, verifica-se o entendimento uníssono do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
18. Para melhor elucidar a questão, mister transcrever trecho do acórdão 103-22885,
proferido nos autos do PA no
13893.000202/2004-28, pelo ilustre Relator Mareio
Machado Caldeira: [...]
Portanto, vez que o prazo quinquenal previsto no artigo 168 do CTN, contado da data da
opção pelo incentivo fiscal que se consubstancia com a entrega da DIPJ (07/10/1999),
findar-se-ia no ano de 2004, o PERC apresentado em fevereiro de 2003 é absolutamente
tempestivo.
Ademais, ressalte-se que o contribuinte não pode ser penalizado por equívoco
cometido pela Autoridade Fiscal, sendo certo que tal conduta seria contrária aos
princípios administrativos da moralidade e da eficiência previstos no artigo 37 da
Constituição Federal e no artigo 2o da Lei n.° 9.784/99, verbis:
Além disso, haveria ofensa ao princípio da verdade material, haja vista que é função da
Administração Pública a busca incessante pela realidade dos fatos.
Por derradeiro, a alegação da D. Autoridade Julgadora de que "(...) conforme consulta
ao sistema 'IRPJ', verifica-se que relativamente ao ano-calendário de 1998 o incentivo
fiscal pleiteado (...) não foi deferido porquanto apontada a seguinte ocorrência:
'EXISTEM DEB. SALDO DEVEDOR CONTACORPJ (...)", é absolutamente
insubsistente.
A D. Autoridade Julgadora não indicou quais débitos seriam impeditivos à emissão do
benefício, limitou-se apenas a alegar a existência de débitos no conta corrente da
empresa, preterindo, nitidamente, o seu direito de defesa.
Ora, existindo óbices à emissão do benefício fiscal, a D. Autoridade Julgadora deveria
tê-los indicado para que a Recorrente pudesse comprovar o seu pagamento ou a
suspensão de sua exigibilidade.
Aliás, vale destacar que o momento correto para a análise da situação de regularidade
do contribuinte é o da opção pelo incentivo fiscal, consoante entendimento já pacificado
pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Assim, vez que a Recorrente declarou a opção ao FINAM na DIPJ, referente ao ano-
calendário 1998, entregue à Secretaria da Receita Federal em 07 de outubro de 1999, os
débitos impeditivos à emissão do incentivo deveriam referir-se ao ano de 1999, quando
processada sua Declaração de Rendimentos.
Em outras palavras, débitos posteriores ao momento da opção pelo incentivo fiscal não
podem ser considerados óbice ao seu deferimento, conforme entendimento uníssono do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
De qualquer maneira, a Recorrente à época da opção pelo incentivo fiscal e da análise
do PERC, independentemente do ano-calendário verificado, estava em situação de plena
regularidade fiscal junto aos Órgãos da Administração Pública, pois, se assim não fosse,
a Autoridade Fazendária não teria deferido a opção, ainda que parcialmente, em vista da
análise da DIPJ equivocada.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

Entende-se, no mesmo sentido do acórdão recorrido, que o PERC – Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fl. 01, não deixa margem a dúvidas, o
PERC é referente à DIPJ relativa ao ano-calendário de 1999, conforme formulário reproduzido a
seguir:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

Dentre os documentos apresentado consta cópia da ficha 16 da DIPJ 1999/1999
INCORPORAÇÃO (fls. 2), conforme reproduzido a seguir:

Considerando que PERC de fl. 01 refere-se à DIPJ do ano-base de 1999,
apresentada em 1999, por força da incorporação ocorrida em 30/09/1999, encontra-se correta a
conclusão exarada no Despacho Decisório de fls. 93, no sentido de indeferir o PERC, pois o
cálculo do percentual de pagamento feito pelo sistema estava correto e, o contribuinte já havia ,
portanto, recebido o valor a que tinha direito.
Ressalta-se que a autoridade fiscal, em nenhum momento, realizou a análise do
PERC considerando que o pedido de fls. 01 fosse referente ao incentivo fiscal pleiteado no ano –
calendário de 1998.
Observa-se que a instância a quo, por hipótese, considerando que o pedido de fls.
01 fosse referente ao incentivo fiscal pleiteado no ano –calendário de 1998, concluiu que o
pleito deveria ser indeferido por intempestividade do pedido e pela vedação prevista no art. 60 da
Lei no 9.069/95.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

Entende-se que, não cabe às instâncias julgadoras, a análise do PERC
considerando que o pedido de fls. 01 fosse referente ao incentivo fiscal pleiteado no ano –
calendário de 1998, pois tal competência cabe à Autoridade Fiscal da Unidade Local de
jurisdição do contribuinte.
Por esse motivo deixa-se de pronunciar-se sobre às alegações da Recorrente
quanto à tempestividade de pedido e da regularidade fiscal junto aos Órgãos da Administração
Pública, considerando que o pedido de fls. 01 fosse referente ao incentivo fiscal pleiteado no ano
–calendário de 1998.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital